Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DOS §§ 4o E 5 o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR.
I - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, pela firme palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, não há que se falar em absolvição.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - No caso, não ficou demonstrado por qualquer prova dos autos que a vítima tenha iniciado as agressões e, mesmo que a vítima eventualmente tivesse dado início a elas, não ficou demonstrado o emprego pelo réu dos meios necessários e de forma moderada para as repelir.
IV – Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas.
V - Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato quando há prova pericial da violação à integridade física da vítima.
VI - Não comprovado que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4o, do CP.
VII - Incabível o reconhecimento da benesse da substituição da pena privativa de liberdade pela de multa, prevista no § 5o, do art. 129, do Código Penal, se não preenchidos os requisitos para a sua concessão
VIII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, com análise desfavorável dos antecedentes penais e, considerando a reincidência, o regime adequado seria o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o, do Código Penal. Entretanto, mantido o regime inicial semiaberto, uma vez que há óbice na correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo da Defesa.
IX - A reincidência e a análise desfavorável de circunstâncias judiciais vedam a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, incisos I e II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 2 (dois) anos.
X - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
XI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XII – Recurso conhecido e parcialmente provido.